Tribunal: TJSP
Processo: 0502823-83.2005.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Mongaguá – Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Mongaguá – Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de substituição do título executivo para regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença afastada - Recurso provido.